Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730614-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES EMBARGADO: INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES D E S P A C H O Em razão dos embargos de declarações interpostos (ID's no 18182210 e 18185605), intimem-se a(s) parte(s) embargada(s) para oportuna manifestação (art. 1.023, § 2°, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator